Tribunal: TJMT
Processo: 0004225-05.2015.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004225-05.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ANILTA PINTO SANTOS - CPF: 032.411.151-78 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,

objetivando a reforma da sentença que
julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC,
promovida em desfavor de
Anilta Pinto Santos.

Para tal desiderato, sustenta o apelante
que inexistiu intimação pessoal, específica do autor, para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal, consoante previsto no art. 485, III, §1o, do CPC.

Vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela instituição financeira, ora apelante, em 04/12/2015 (Id 58460451 - Pág. 1), ao passo que a liminar foi deferida em 04/12/2015 (Id 58462997 - Pág. 2), fora apreendido o veículo Chevrolet Prisma Flex, LTZ 1.4, que encontrava-se na posse de terceiro (Id 58462998 - Pág. 3).

Entretanto, na ocasião da busca e apreensão, o Sr. Oficial de Justiça, informou que deixou de citar o requerido, por não o ter localizado (Id 58462998 - Pág. 3).

O autor, ora apelante, impulsionou os autos informando novos endereços e pugnando por novas diligências (Id 58482456 - Pág. 1, Id 58482460 - Pág. 1, Id 58482467 - Pág. 1, porém sem êxito.

Diante de todas as certidões negativas, fora impulsionado os autos e, para tanto, foi intimado o apelante, na pessoa do representante legal (pessoalmente) (Id 58482469 - Pág. 1 e Id 58482469 - Pág. 3) e por seu advogado (referência 59 e 62/63 – Id 58482468 - Pág. 6), para manifestarem nos autos e dar impulso no feito, porém mantiveram-se inerte.

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa (Id 58482470 - Págs. 1/2).

Considerando os fatos delineados, não há que se falar em equívoco na decisão que extinguiu o feito, porquanto era ônus da parte autora dar andamento ao feito, no prazo regulamentar, encargo do qual não se desincumbiu.

Eis o teor do art. 485, III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1° - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - NÃO ATENDIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - EXTINÇÃO - ART. 485, III E §1o DO CPC - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR (TABELA FIPE) - CABIMENTO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC
. Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69). Diante da impossibilidade de restituição do veículo, deve ser mantido o bloqueio do valor respectivo com base na Tabela FIPE.”
(Ap 123108/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) (destaquei)

In casu
, como alhures mencionado, além da intimação do causídico para dar prosseguimento ao feito, houve a intimação pessoal do autor, a teor do que estabelece o art. 485, §1o, do CPC, conforme Aviso de Recebimento acostado aos autos no Id 58482469 - Pág. 3.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de título extrajudicial - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para fins de extinção por abandono da causa, não é necessária a prévia intimação do advogado, mas, tão somente, a intimação pessoal da parte, o que, in casu, foi devidamente cumprida
.
”
(N.U 0005476-05.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019) (destaquei)

Sendo assim, diante da observância do magistrado no tocante à intimação do autor, ora apelante, antes de promover a extinção do feito por abandono processual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020